Tribunal: TJDFT
Processo: 0737743-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737743-67.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO IGOR ALVES DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. PENA. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. ATOS INFRACIONAIS. A superveniente condenação à pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, ainda que recorrível, obsta a aplicação retroativa da proposta de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público, nos termos do artigo 28-A do CPP, já que não mais subsiste a possibilidade de útil invocação da norma, restando comprometido o fim precípuo para o qual o instituto se destina, qual seja, evitar a imposição de uma pena privativa de liberdade. Ademais, não seria o caso de efetuar a proposta, prevista pena mínima abstrata não inferior a quatro anos. Preliminar rejeitada. A natureza da droga, cocaína/crack, é altamente nociva e de elevado poder viciante. Sucede que a quantidade (0,24g, 0,56g e 0,71g) é inexpressiva, pelo que, considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não cabe a negativação da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, conforme tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Redução da pena-base ao mínimo legal. A existência de atos infracionais graves praticados pelo réu na menoridade denota dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da incidência da minorante do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. Precedentes. A pena superior a quatro anos e inferior a oito determina o regime inicial semiaberto e impede a sua substituição por restritivas de direitos (art. 44 do Código Penal). Recurso provido parcialmente, sem alteração da pena definitiva. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando possuir todos os requisitos legais necessários para o reconhecimento do tráfico privilegiado. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionado julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico que restou demonstrado que se pretende atacar também suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). A uma, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. Os atos infracionais também podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e, portanto, podem ser utilizados para justificar o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental provido. (AgRg no REsp 1873094/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 22/10/2020) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). A duas, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “O que se pretende no recurso especial é que esta Corte Superior verifique se, no caso concreto, estariam ou não presentes os requisitos para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, o que é nítido reexame do acervo probatório, vedado nesta via recursal, nos termos da Súmula n.o 7 do STJ.” (AgRg no AREsp 1460994/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 15/6/2020). Ressalto que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1550987/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009